Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-34.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001275-34.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALZINEIA TORRES CARNEIRO - CPF: 703.577.431-99 (APELADO), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (APELADO), RAFAEL TREBIAL DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALZINEIA TORRES CARNEIRO - CPF: 703.577.431-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO APELANTE FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES E DESPROVEU OS RECURSOS MINISTERIAL E DA APELANTE ALZINEIA TORRES CARNEIRO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO APELADO NA TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – APELO EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRIMEIRO APELANTE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÕES DE MACONHA NAS CAPSULAS DE REMÉDIO – TENTATIVA DE ENTRAR NO PRESÍDIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – PROVAS SUFICIENTES - ESCUSA INVEROSSÍMIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT – PRETENSÃO MINISTERIAL – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO APELADO – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DO PRIMEIRO APELANTE – MAUS ANTECEDENTES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA DO PRIMEIRO APELANTE REDIMENSIONADA – RECURSOS MINISTERIAL E DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDOS E RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
.” (TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078)

“A dúvida é fator que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, conquanto na fase inquisitorial tenham surgido indícios de que o acusado tivesse participação no tráfico de drogas, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato havia envolvimento com o entorpecente apreendido ou em alguma organização criminosa.”
(TJMT, Ap n. 159901/2016)

A admissão da prática do tráfico justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
“mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
”
(STJ, AgRg no HC n. 760.122/RJ).

Não obstante, a pena deve ser aumentada em 1/6, pois a “
multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”

(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001275-34.2021.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S):

FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES

ALZINEIA TORRES CARNEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

RAFAEL TREBIAL DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001275-34.2021.8.11.0006), que os condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, sendo o
primeiro apelante
a

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, a
segunda apelante
a 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito e absolveu
o apelado
RAFAEL TREBIAL DA SILVA de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 122069033).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES sustenta que a traficância imputada ao apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA estaria comprovada pelos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Requer o provimento para que [RAFAEL TREBIAL DA SILVA] seja condenado por tráfico de drogas (ID 122069048).

FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO alegam que: 1)
as provas seriam insuficientes para demonstrar o tráfico de drogas; 2)
a apelante [ALZINEITA TORRES CARNEIRO] utilizou
“aparelho de monitoramento eletrônico desde a saída da unidade prisional”
até a sentença condenatória, a justificar
“a detração anômala”
; 3) inexistem fundamentos para exasperação da pena do apelante FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES.

Pede o provimento para que sejam absolvidos.
Subsidiariamente,

seja efetuada a detração do período de pena que
ALZINEITA TORRES CARNEIRO permaneceu com a tornozeleira eletrônica e redimensionadas as penas de FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES

(ID 146930786).

RAFAEL TREBIAL DA SILVA e a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES
pugnam pelos desprovimentos dos recursos (IDs 122069051/146930788).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos ministerial e defensivos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO RAFAEL TREBIAL DA SILVA PELO CRIME DO ART.33 DA LAD – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIAS DE PROVAS DE ATUAÇÃO DO APELADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DO SEU CONHECIMENTO E ADESÃO AO ILÍCITO; PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DO RÉU FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA E INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DO RECURSO ACERCA DE EVENTUAL PONTO DE ERRO NA DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO DE DETRAÇÃO ANALÓGICA/ANÔMALA EM RELAÇÃO À APELANTE ALZINEIA TORRES CARNEIRO – IMPOSSIBILIDADE – ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA VEP. PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 149555682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 09h00min, na Cadeia Pública de Cáceres/MT localizada na Rua São Luis, Bairro Parque Nova Era, neste Município de Cáceres/MT, FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES, vulgo “TICO” e ALZINEIA TORRES CARNEIRO, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, trouxeram consigo ou transportaram, para fins de traficância, 60 (sessenta) cápsulas de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 21,95g (vinte e uma gramas e noventa e cinco centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, RAFAEL TREBIAL DA SILVA, com consciência e vontade, concorreu, de qualquer modo, para a prática do crime de tráfico de drogas descrito no parágrafo anterior, eis que foi o responsável por ter encomendado a referida substância entorpecente com os outros codenunciados. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES, vulgo “TICO” e ALZINEIA TORRES CARNEIRO como incursos nas disposições do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como denuncia RAFAEL TREBIAL DA SILVA como incurso nas disposições do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal

[...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 122068970).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO e absolveu RAFAEL TREBIAL DA SILVA, nestes termos:

“[...]A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, restou comprovada, ou seja, segundo se verifica do auto de prisão em flagrante (id. 49402391); boletim de ocorrência (id. 49402392); termo de exibição e apreensão (id. 49402394), bem como pelo laudo definitivo da droga apreendida (id. 69567514) e demais provas encartadas aos autos, tais como os depoimentos dos policiais e das demais testemunhas.

No que se refere a autoria, entendo que se faz necessário dividir a análise entre as pessoas que se dirigiram até o estabelecimento prisional para a entrega da embalagem, assim como a pessoa que supostamente receberia tal embalagem. [...]

Com relação ao réu Rafael Trebial da Silva entendo que inexista elementos que possam identificar a conduta pelo mesmo praticada como uma daquelas previstas no artigo 33 da lei 11343/06. De análise do interrogatório do réu Rafael Trebial da Silva, em ambas as fases, policial e, após em Juízo, o mesmo negou o conhecimento de que seria destinado a sua pessoa o entorpecente, assim como não é usuário de entorpecente. Com base no interrogatório do réu verifico que a tese apresentada pela defesa é de que existem prova nos autos que desvinculem o réu da ação delituosa, eis que o mesmo sequer possuía conhecimento da substancia popularmente conhecida por maconha e que os demais corréus, estariam as levando para dentro do ergástulo público local. Referida tese levantada pela defesa, me parece verídica, eis que as testemunhas ouvidas em Juízo em nada souberam falar sobre possível conhecimento do réu Rafael em relação aos entorpecentes. Toda prova produzida nos autos foi no sentido de que os demais réus levaram a embalagem até a cadeia pública para ingresso ao ergástulo local, e que a mesma seria entregue ao réu, contudo, não há nos autos indício de prova algum que demonstre o conhecimento do réu Rafael Trebial, dos fatos articulados na denúncia. Pelo contrário, pelo que se pode observar do depoimento do mesmo em Juízo, e antes mesmo, em fase extrajudicial, o réu indica que apenas tomou conhecimento dos fatos após a apreensão do entorpecente e que não conhecia os demais réus. Saliento que sobre referida versão apresentada pela defesa do réu Rafael Trebial, não há nos autos sequer indício de prova que a contrarie, mas apenas meras presunções de que o réu possuía conhecimento dos fatos. Ademais, inexiste nos autos qualquer interceptação telefônica ou testemunha que tenha ouvido o réu Rafael Trebial, ou qualquer pessoa no sentido de que receberia o entorpecente, consumiria o mesmo ou repassaria a terceiro. A inserção do nome do réu na embalagem que adentraria a cadeia pública, a meu ver, não é suficiente para se proferir um decreto condenatório, visto que há possibilidade de ser indicada determinada pessoa na embalagem e o entorpecente ser destinado a outra pessoa, como forma de se proteger o verdadeiro destinatário. A mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado Rafael Trebial da Silva socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo. Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do acusado Rafael Trebial que não pode ser condenado pela prática do crime de tráfico somente com base em indícios frágeis como os relatados neste processo. [...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado Rafael Trebial da Silva quanto ao delito de tráfico de drogas, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Em relação aos réus FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES E ALZINEIA TORRES CARNEIRO. Em atenção aos referidos réus em questão, verifico que a mesma decisão absolutória não pode ser proferida em prol dos mesmos. Em Juízo os réus confirmaram que se dirigiram até o estabelecimento prisional para entregar embalagem a pessoa que sequer conheciam. Contudo, a confissão, por não se traduzir em rainha das provas, deve ser amparada com outras provas produzidas nos autos com a finalidade de se averiguar a veracidade da mesma, situação que no caso dos autos, se confirma com o depoimento das demais testemunhas comuns de acusação e defesa, sendo que a senhora Denailza da Silva Campos diz que ao verificar a coloração estranha do objeto a ser entregue a custodiado da cadeia pública local comunicou prontamente o agente prisional Anderson,s endo que diante de tal situação fora apreendido o entorpecente que fora ali levado pelos réus Fabricio e Alzineia. Assim, com os relatos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa fica evidente nos autos que a autoria delitiva é certa e recai sobre a pessoa dos réus, sendo que [...]. Ora, a meu ver seria desnecessário o réu Fabrício indicar que receberia valores monetários em prol de liberação de sua companheira, sendo que bastava talvez que o mesmo indicasse que a mesma nada sabia sobre a situação, bem como diante de sua primariedade teria grandes chances de ser liberada, não servindo em nada tal declaração para que pudesse a autoridade policial de plano praticar a soltura de Alzineia e não lavrar o auto de prisão em flagrante com relação a mesma. Inviável acolher que os réus Fabricio e Alzineia, por bondade, se dirigiriam, até a cadeia pública local, e sem qualquer relação com o detento a receber a medicação fizessem a entrega do produto, sendo que qualquer pessoa que recebesse material tal qual o apreendido, mesmo que fosse um medicamento, faria a vistoria do que estava entregando, por ter recebido o produto de uma pessoa sem qualquer conhecimento de quem fosse. Ademais, conforme a portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, o THC (tetrahidrocanabinol) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil e a MACONHA na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. Cumpre ainda consignar a necessidade de incidência do art. 40, III, da Lei 11.343/06, como causa apta a aumentar a pena dos réus, uma vez que os mesmos praticaram o crime de tráfico de drogas nas dependências do estabelecimento prisional da Comarca de Cáceres/MT.

Assim, a condenação em desfavor dos réus FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES E ALZINEIA TORRES CARNEIRO é medida que se impõe.

Isso posto, com base na fundamentação articulada na presente, entendo que a exordial acusatória deve ser julgada parcialmente procedente, com a finalidade de condenar os FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES E ALZINEIA TORRES CARNEIRO às penas do art. 33, c.c art. 40, III, da Lei 11.343/06, bem como absolver o réu Josemar da Silva Pouso das penas do mesmo artigo supramencionado.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena. Réu FABRICIO DA SILVA BISPO Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena. A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável. Nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social ou personalidade. O mesmo registra antecedentes Relatório de situação processual executória id. 49613763, págs. 118 e seguintes, eis que existe condenações por crimes anteriores aos fatos descritos no presente feito, sendo que uma das condenações será utilizada nesta fase processual e as demais na fase posterior, sendo que diante do teor da condenação referente ao processo de n. 0004500- 55.2016.8.11.0006 deverá ser considerado, multireincidente, sendo reincidente específico. Os motivos do crime e circunstâncias do fato não favorecem ou beneficiam o acusado. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública, sendo de se registrar que sua situação econômica fomentou a prática delituosa. A quantidade de droga encontrada não deve ser considerada como elevada, sendo que o fato de se tratar de ingresso de drogas em cadeia pública já levará a pena a sua majoração em fase posterior.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato. O réu é multireincidente, bem como possui reincidência específica em crime de tráfico de drogas, sendo que diante de tal situação, majoro a pena em 02 (dois) anos de reclusão,

e diante do fato de que se retratou sobre a confissão operada, deixo de minorar-lhe a pena, nesta segunda fase de individualização. Na terceira fase de aplicação da pena, entendo por aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a pena do acusado em 1/6, passando a mesma à 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos) dias-multa, a qual tono definitiva. Entendo impossível a aplicação da diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, eis que pelo que constou nos autos, o acusado possui antecedentes criminais, sendo reincidente específico.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 122069033)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 122052335) e Laudo Pericial n. 400.2.04.2021.000827-01 (ID 122068952), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Anderson Sampaio Miranda, policial penal (ID 122052336), Denailza da Zilva Campos, técnica de enfermagem (ID 122052337) e os interrogatórios de

FABRICIO SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO, apelantes (ID 122052340/122052341).

Em Juízo, foram ouvidos Denailza da Zilva Campos, Anderson Sampaio Miranda, bem como interrogados FABRICIO SILVA BISPO DE MORAES, ALZINEIA TORRES CARNEIRO e RAFAEL TREBIAL DA SILVA (ID 132852877).

Dito isso, vejamos os pleitos defensivos de absolvição dos apelantes FABRICIO SILVA BISPO DE MORAES, ALZINEIA TORRES CARNEIRO
.

A apreensão de 60 (sessenta) porções de maconha, acondicionadas em “cápsulas”, com peso total de 21,95g (vinte um gramas e noventa e cinco centigramas), em poder da apelante ALZINEIA TORRES CARNEIRO, ocultadas em
“cápsulas”
de remédio, na companhia do corréu FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES quando tentavam ingressar na Cadeia Pública de Cáceres/MT, onde o apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA cumpria pena privativa de liberdade por roubos e posse irregular de arma de fogo de uso restrito – art. 157, § 2º, I e II, e art. 16 da Lei 10.826/2003, foi descrita, coerentemente, pelos agentes públicos Anderson Sampaio Miranda [policial penal] e Denailza da Zilva Campos [enfermeira], em ambas as fases da persecução penal.

As narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes no sentido de que: 1) FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO chegaram na Cadeia Pública para entregar um frasco de remédios à RAFAEL TREBIAL DA SILVA; 2) o
primeiro apelante
[FABRICIO] entregou à segunda apelante [ALZINEIA] o frasco de remédios, o qual foi vistoriado e constatou-se que no interior das cápsulas continha maconha; 3) FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES verbalizou, no momento da prisão em flagrante, que havia sido contratado pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para transportar a droga para o interior da cadeia e levou sua esposa, pois
“acreditou que ela passaria despercebida por ser mulher e não possuir antecedentes criminais”
.

Essa narrativa [FABRICIO entregou a droga a ALZINÉIA e receberia R$ 600,00 para transportar para o interior da cadeia pública] foi confirmada pelo apelante à autoridade Policial, embora, em Juízo negou conhecimento que o conteúdo do “remédio” seria droga.

Saliente-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, “
inviável acolher que os réus Fabricio e Alzineia, por bondade, se dirigiriam, até a cadeia pública local, e sem qualquer relação com o detento a receber a medicação fizessem a entrega do produto, sendo que qualquer pessoa que recebesse material tal qual o apreendido, mesmo que fosse um medicamento, faria a vistoria do que estava entregando [...]”
, como bem pontuado pelo Juízo singular, a elidir a tese defensiva [desconhecimento do conteúdo do frasco]
.

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído aos apelantes FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO resulta demonstrado pelos depoimentos seguros e coerentes dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão da droga, os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [...], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido [...]
.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Logo, as condenações dos apelantes FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO, pelo tráfico de drogas, devem ser preservadas.

Quanto à pretensão ministerial [de condenação do apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA por tráfico de drogas], adota-se o entendimento da i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para decidir, em razão da precisa análise e valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“[...]Sem embargos à conclusão contrária, este órgão de atuação em segundo grau, analisando detidamente o feito, não observou necessidade de reanálise do édito absolutório em relação ao apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA. Pois bem, de fato a ré ALZINEIA, que estava acompanhada do correu FABRÍCIO, entregou a profissional de enfermagem Denailza Campos, 21,95g de Cannabis Sativa, conhecida como maconha, ocultadas em 60 (sessenta) cápsulas de medicamento em frasco contendo o nome do apelado RAFAEL, que tinham o escopo claro de ser inserido no sistema penitenciário local. A testemunha Denailza, desconfiada porque o frasco de medicamento estava violado, abriu e observou que a tonalidade das cápsulas destoavam de cores de medicamentos. Diante disso, ela acionou a testemunha Anderson Miranda, Policial Penal, que diante do odor característico de maconha, deteve os réus FABRÍCIO e ALZINEIA, conduzindo-os à DELPOL. O frasco de medicamento continha o nome do apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA como destinatário daquele “medicamento”. Durante a instrução, o réu FABRÍCIO admitiu ter recebido, de uma pessoa desconhecida, o frasco e a quantia de R$600,00 como pagamento para levar o medicamento, como ficou preso e sua esposa, a ré ALZINEIA, é quem levava seus medicamentos, pediu a ela para levar a referida “medicação”. ALZINEIA verificou que no frasco constava o nome do apelado RAFAEL TREBIAL, acompanhada do seu amásio, foi até a cadeia pública e entregou o frasco à testemunha Denailza.

O apelado RAFAEL, ao ser interrogado, disse não conhecer nenhum dos dois correus, acrescentando que não teria pedido qualquer medicamento a qualquer pessoa, afirmando não possuir envolvimento com drogas, principalmente maconha. Em que pese o princípio do livre convencimento motivado sobre a aferição do conteúdo probatório, pelo que há nos autos, não se constata a existência de provas robustas aptas a alicerçarem a condenação pelo crime de tráfico de drogas do apelado RAFAEL TREBIAL. Primeiro, nota-se certa falta de formalismo na entrega de medicamentos junto à unidade de custódia, porque não se exige da pessoa que está levando o medicamento, qualquer vínculo com o recebedor (detento), como é feito em procedimento de visita, onde é exigido a confecção de carteira de visitação. Diante disso, e nesse submundo do crime é bem comum, poderíamos ter o caso de um desafeto da pessoa presa, ao tomar conhecimento da sua prisão, poderia colocar o nome dele em um frasco de medicamento, mandar entregar e, ao ser verificado a situação, o desafeto amargaria pena de cinco a quinze anos de prisão. O procedimento de entrega de medicamento em estabelecimento penal, no mínimo deveria ser realizado por pessoa cadastrada pelo custodiado, acompanhado de entrega da nota fiscal da medicação e confirmação da necessidade do medicamento pelo detento, algo que poderia ser realizado através de simples termo. Segundo, não houve qualquer investigação para indetificar o fornecedor da droga e o seu vínculo com o segregado. Portanto, diante de inexistência de qualquer investigação criminal, é visível que a possível indicação do apelado como proprietário e destinatário da droga apreendida, com base apenas e tão somente em ter seu nome escrito no rótulo do fresco, é frágil e inapto para sustentar o édito condenatório. [...]

Se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento de que houve a traficância e não pode indicá-las eficazmente como fundamento coeso de sua decisão, o melhor caminho, diante de razoáveis dúvidas, é a absolvição.

Assim, diante da fragilidade do acervo probatório e da dúvida que permeia sobre o crime em apuração, é prudente a prevalência do princípio do in dubio pro reo. [...]”
(Jorge da Costa Lana,
procurador de Justiça – ID 149555682)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A dúvida é fator que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, conquanto na fase inquisitorial tenham surgido indícios de que o acusado tivesse participação no tráfico de drogas, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato havia envolvimento com o entorpecente apreendido ou em alguma organização criminosa.”
(TJMT, Ap n. 159901/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.2.2017)

Sendo assim, preserva-se a absolvição RAFAEL TREBIAL DA SILVA,
por inexistir provas de que concorreu para
o tráfico de drogas (CPP, art. 386, V).

Passam-se à revisão da dosimetria do apelante FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas,
em razão dos maus antecedentes
.

O apelante, à época do crime [21.1.2021], registrava seis condenações, sendo uma por tráfico de drogas, praticado em
29.4.2016
, com trânsito em julgado no dia
19.12.2016
, e as outras por furto, ocorridos, respectivamente em 28.4.2014, 7.3.2016, 1.12.2014, 28.5.2014 e 13.7.2014, transitados em julgado em 7.11.2016, 29.5.2017, 1.12.2016, 28.5.2014, 19.8.2016 e 21.3.2017 (SEEU 0000498-08.2017.8.11.0006), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 581.201/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020).

Logo, conserva-se a pena-base fixada pelo juiz da causa [
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas
].

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e aumentou a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

Por outro lado, o apelante confessou, à autoridade Policial, a autoria delitiva do tráfico de drogas e o valor que receberia [R$ 600,00].

A admissão da prática do tráfico justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
“mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
”
(STJ, AgRg no HC n. 760.122/RJ, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro 30.11.2022).

Não obstante, a pena deve ser aumentada em 1/6, pois a “
multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”

(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - 10.6.2019).

Por efeito, redimensiona-se a pena provisória a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante do cometimento de crime nas dependências de estabelecimento prisional (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III) deve ser preservada, na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da prática de tráfico de drogas na Penitenciária Central do Estado (STJ, HC 208062/ES – Relator: Min. Gurgel de Faria – 8.9.2015).

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável porque o apelante não preenche os requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Ausentes causas de diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses
de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Enfim, a multirreincidência, maus antecedentes e pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - ensejam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
de FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES para readequar as penas a
8 (oito) anos e 2 (dois) meses
de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado;

3)
DESPROVIDO
de ALZINEIA TORRES CARNEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023